Tribunal: STF
Processo: Rcl 46938
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Prosegur Brasil S.A. Transportadora de Valores e Segurança contra decisão prolatada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região - TRT6 nos autos da Reclamação Trabalhista 0010940-65-2013-5-06-0102, que teria violado a autoridade do que foi decidido na ADPF 324/DF e, ainda, negado vigência à Súmula Vinculante 10 (documento eletrônico 1). 
    Narra, em síntese, o seguinte: 
    “O acórdão reclamado foi proferido nos autos da ação trabalhista nº 0010940.65.2013.5.06.0102, proposta por MARIA ALESSANDRA TRAJANO SIMÕES perante a 2ª VARA DO TRABALHO DE OLINDA /MG, em face desta Reclamante e do Banco Bradesco S. A. 
    Nos referidos autos, o Reclamado alega suposta ilicitude da terceirização, pleiteando a declaração da ilicitude, o reconhecimento de vínculo direto com o Banco Bradesco S. A, bem como a condenação solidária das Empresas ao pagamento de direitos típicos da categoria bancária, […]” (pág. 2 da petição inicial - grifos no original). 
    Aduz que o pedido foi julgado procedente pela primeira instância e que, em recurso ordinário, a 1ª Turma do TRT6 manteve a sentença. Deste acórdão foram opostos embargos de declaração, que tiveram o provimento negado. Interpôs-se, na sequência, recurso de revista cujo seguimento foi negado por óbice da Súmula 126/TST. Contra esta decisão foi interposto agravo de instrumento e os autos remetidos ao Tribunal Superior do Trabalho.
    Sustenta, em síntese, que o ato reclamado violou a autoridade do que foi decidido por este Supremo Tribunal na ADPF 324/DF, e no RE 958.252-RG/MG.
    Requer, ao final, a concessão da liminar e, no mérito: 
    “[...] 
    c) que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos deduzidos na presente Reclamação Constitucional, para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, cassando-se a decisão proferida pela 2ª Vara do Trabalho de Olinda/PE, confirmada pela 1ª Turma do TRT da 6ª Região, nos autos da ação trabalhista nº 0010940.65.2013.5.06.0102” (pág. 18 da petição inicial, grifos no original).
    É o relatório necessário. Decido. 
    A Secretaria Judiciária certificou que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção referente à Rcl 43.512/PE (documento eletrônico 34). 
    Bem examinados os autos, vê-se que o caso é de extinção do feito. 
    Isso porque esta reclamação é a repetição da demanda veiculada na Rcl 43.512/PE, a qual tem por ato reclamado o acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista 0010940-65.2013.5.06.0102. Naqueles autos, neguei seguimento à ação, em decisão monocrática publicada em 2/10/2020 e transitada em julgado em 27/10/2020. 
    Está configurada, portanto, a coisa julgada, nos termos dos arts. 337, § 4º e § 2º; e 485, V e § 3º, do CPC/2015. 
    Isso posto, julgo extinta esta reclamação, sem exame do mérito (art. 485, V, do CPC/2015). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator